Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUSCITADA EM CONTRARRAÇÕES. ACOLHIMENTO. CONTRATO DE FRANQUIA. INSUCESSO DO NEGÓCIO. CULPA DA FRANQUEADORA. AUSÊNCIA DE PROVAS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO VERIFICADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar acolhida.
2. Cabe destacar que a franquia empresarial (ou franchising) na época da assinatura do Contrato de Franquia Empresarial discutido nos autos, vigia a Lei no 8.955/1994, a qual conceituava em seu art. 2o que “franquia empresarial é o sistema pelo qual um franqueador cede ao franqueado o direito de uso de marca ou patente, associado ao direito de distribuição exclusiva ou semi-exclusiva de produtos ou serviços e, eventualmente, também ao direito de uso de tecnologia de implantação e administração de negócio ou sistema operacional desenvolvidos ou detidos pelo franqueador, mediante remuneração direta ou indireta, sem que, no entanto, fique caracterizado vínculo empregatício”. 2.1. Posteriormente, a Lei no 13.966, de 26 de dezembro de 2016 (Lei da Franquia), revogou a Lei no 8.955/1994, e disciplinou sobre o sistema de franquia empresarial.
3. Compulsando os autos, observa-se que as partes firmaram o Contrato de Franquia Empresarial em 01/07/2015, que teve por objeto a implantação, operação e gestão, de um estabelecimento empresarial que terá como atividade principal a comercialização de produtos alimentícios, tendo o seu cardápio oficial, composto especialmente por refeições a base de sanduiches tostados, cafés, bebidas e complementares, que foram idealizados, experimentados, formatados e padronizados pela Franqueadora, para a Rede de Franquias TOSTEX.
4. Inobstante os argumentos da requerente/apelante de que a parte ré/apelada violou o dever de transparência, bem como que restou demonstrada a existência de vícios na Circular de Oferta de Franquia, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que, além do Contrato de Franquia Empresarial pactuado entre as partes e a circular de oferta acostada aos autos conter de forma expressa todas as informações a respeito da franqueadora, balanços financeiros, direitos e obrigações dos contratantes, estimativas de rentabilidade, cronogramas, taxas, dentre outros, a parte recorrente sequer especificou quais seriam efetivamente as omissões ou informações falsas que supostamente estariam dispostas nos aludidos documentos. 4.1. Além disso, mesmo que o quiosque unidade franqueada fosse um projeto piloto, os citados documentos continham os dados essenciais exigidos pela legislação brasileira, de forma a permitir que a requerente detivesse todas as características específicas da franquia.
5. Em relação à indenização referente aos equipamentos e mobílias apropriados ilegalmente pela franqueadora, ao argumento de que a ré/recorrida inventariou o quiosque, desativando sua instalação e contratando empresa especializada em transporte, guarda e zelo do mobiliário e equipamento, verifica-se que tais argumentos não merecem prosperar, tendo em vista que, conforme documentos acostados aos autos, os equipamentos e mobílias foram encaminhados à empresa especializada às custas da parte requerida/recorrente para armazenamento e posterior venda a outro franqueado interessado, consoante sugerido pela ré/apelada e acordado entre as partes. 5.1. Além disso, cumpre destacar que tal situação ocorreu ante a impossibilidade de guarda dos mobiliários pela requerente/recorrente após o encerramento das atividades do quiosque. 5.2. Outrossim, os bens se deterioraram em virtude da inércia da autora/recorrente, já que desde 2016 a empresa especializada em armazenamento aguardou a proprietária/apelante entrar em contato para retirar o que não aconteceu.
6. No que concerne aos argumentos de que a autora/recorrente teve diversos prejuízos com a aquisição da unidade franqueada, em razão das irregularidades provocadas pela franqueadora/apelada na instalação, estruturação e inauguração do quiosque em questão, bem como que a parte ré/apelada deveria ter norteado melhor as decisões sobre o formato e tamanho da loja, a quantidade de insumos e sobre o ponto em que foi instalada, nota-se que tais afirmações não prosperam, tendo em vista que, além dos problemas na implantação da unidade franqueada da parte autora/apelante não ter sido condição determinante para o insucesso do empreendimento e continuidade deste, no que tange ao local de instalação da referida unidade, de acordo com a Circular de Oferta de Franquia acostada aos autos, tal escolha era de responsabilidade da franqueada/apelante. 6.1. Ademais, a requerida/apelada propôs à autora/apelante um pacote de incentivo para que pudesse otimizar os rendimentos da requerente, quais sejam, a isenção de royaties, ajuda para transferência do quiosque para um novo ponto e o custeio de três meses de aluguel da requerente, entretanto, a ora recorrente resolveu encerrar as atividades em janeiro/2016. 6.2. Destarte, diante dos elementos probatórios dispostos nos autos, observa-se que a ré/recorrida cumpriu suas obrigações de forma substancial, não restando, assim, comprovada a culpa desta na rescisão do contrato, já que não ficou demonstrada qualquer conduta da requerida no insucesso da unidade franqueada pela autora/recorrente.
7 Dessa forma, tendo em vista que não restou demonstrada que a conduta da ré/apelada foi determinante para o encerramento das atividades da unidade franqueada adquirida pela autora/recorrente, tem-se que não há que se falar em indenização por danos materiais e lucros cessantes.
8. No mesmo sentido, verifica-se que não restaram configurados os pleiteados danos morais, haja vista que, além de restar configurado nos autos que a requerida/apelada não teve culpa na rescisão do contrato entabulado entre as partes, o simples inadimplemento contratual da parte ora recorrida no início da operações da unidade franqueada não foi capaz de atingir a esfera moral da parte ora apelante.
5. Recurso de apelação interposto conhecido parcialmente e não provido. Sentença mantida.